Tribunal: TJMT
Processo: 1022971-10.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS – TRANSPORTE AÉREO – ILEGITIMIDADE DA AGÊNCIA DE TURISMO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 33 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RELAÇÃO A AGÊNCIA DE TURISMO - CANCELAMENTO SEM AVISO PRÉVIO – VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO N°556/2020 DA ANAC – ATRASO DE VOO SUPERIOR A QUATRO HORAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DANO MATERIAL CONFIGURADO - RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA AGÊNCIA DE TURISMO E IMPROVIDO O RECURSO DA RECLAMADA VRG LINHAS AEREAS S.A.
1. Nos termos da Súmula n° 33 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, a agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens aéreas regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda.
2. Configurado a ilegitimidade ativa da agência de turismo o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito (artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil).
3. A responsabilidade das empresas de transporte aéreo por defeitos na prestação do serviço independe da existência da culpa (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), desde que seja demostrado conduta ilícita, nexo causal e dano (requisitos presentes no caso).
4. Desrespeitado o prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) de antecedência para que o consumidor fosse avisado da alteração do voo, conforme determina o artigo 2o da Resolução no 556/2020 da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC.
5. Alegação de caso fortuito não exime a empresa aérea do dever de indenizar por atraso no voo superior a quatro horas.
6. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano é presumindo ou dano moral in re ipsa.
7. O dano moral foi fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Reforma da sentença apenas para reconhecer a ilegitimidade passiva da agência de turismo.
9. Recursos conhecidos, parcialmente provido o recurso da Agência de Turismo e improvido o recurso da reclamada VRG Linhas Aéreas S.A.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022971-10.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[VICTOR SAAD CORTEZ - CPF: 373.016.298-50 (RECORRIDO), VICTOR SAAD CORTEZ - CPF: 373.016.298-50 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), EDUARDA CRISTINA CAETANO DE SOUZA - CPF: 658.582.123-87 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDA CRISTINA CAETANO DE SOUZA - CPF: 658.582.123-87 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), VICTOR SAAD CORTEZ - CPF: 373.016.298-50 (ADVOGADO), VICTOR SAAD CORTEZ - CPF: 373.016.298-50 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECORRENTE 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. E NEGOU-LHE PROVIMENTO AO RECURSO DA RECORRENTE VRG LINHAS AEREAS S.A.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023